Tribunal: TJES
Processo: 5003904-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003904-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE GALACHO e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003904-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: JORGE GALACHO E FLAVIA FERREIRA BARBOSA GALACHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. PROTEÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jorge Galacho e Flavia Ferreira Barbosa Galacho contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos de embargos de terceiro opostos em face do Banco do Brasil S.A., sob o fundamento de incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e movimentações bancárias, ausência de vínculo empregatício recente e presunção de exercício de atividade empresarial. Os agravantes alegam endividamento superior a oito milhões de reais, encerramento da atividade rural e trabalho como diaristas, defendendo que a negativa compromete o acesso ao Judiciário em demanda voltada à proteção de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica dos agravantes, para fins de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita à pessoa física exige apenas a declaração de pobreza, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, salvo prova suficiente em sentido contrário.

A presunção relativa de hipossuficiência somente pode ser elidida mediante prova cabal de capacidade econômica do requerente, ônus que não foi satisfeito neste caso.

A documentação apresentada pelos agravantes — incluindo certidão de desativação da granja, imagens que evidenciam deterioração das instalações, e planilha com mais de quinze processos executivos com valor total superior a R$ 8.300.000,00 —
corrobora a alegação de
incapacidade financeira.

A movimentação bancária e a ausência de registro formal de trabalho não comprovam, isoladamente, situação de suficiência econômica, nem se sobrepõem à robustez da documentação carreada.

A negativa do benefício impede o acesso à jurisdição em ação destinada à proteção do bem de família, ferindo garantia constitucional.

Jurisprudência do TJES é firme no sentido de que o deferimento da assistência judiciária não exige miserabilidade extrema, bastando a demonstração de insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo da subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, sendo necessária prova inequívoca para seu afastamento.

A negativa da justiça gratuita deve ser fundamentada com base em elementos objetivos e prova robusta de suficiência econômica.

A ausência de vínculo formal de trabalho ou movimentação bancária isolada não são suficientes para afastar a presunção legal de pobreza.

A concessão da gratuidade de justiça deve ser admitida sempre que o indeferimento possa representar obstáculo intransponível ao acesso à jurisdição.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator.

Vitória,
ES,
___
de
________
de
202
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003904-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: JORGE GALACHO E FLAVIA FERREIRA BARBOSA GALACHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Em exame de cognição sumária que comporta a espécie,
vislumbr
a-se
a presença de elementos suficientes para tomar como relevante a fundamentação do recurso.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário.
1

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.
2

Isso porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da hipossuficiência jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
3

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr., a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.
4

A par de tais considerações, o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Na hipótese dos autos, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido pelo juízo de origem sob três fundamentos principais: (i) movimentações bancárias consideradas incompatíveis com a alegada hipossuficiência; (ii) ausência de anotação recente na Carteira de Trabalho e Previdência Social; e (iii) presunção de que os agravantes ainda exerceriam atividade empresarial no ramo da avicultura.

Ocorre que tais premissas não resistem ao confronto com os elementos probatórios cons
tantes nos autos.

A documentação apresentada pelos agravantes é robusta e coerente, demonstrando a
descontinuidade da atividade rural
,
conforme se denota
de c
ertidão oficial
lavrada por oficiala de justiça atestando a total desativação da granja e a inexistência de produção no local,
além de
m
andado de penhora com imagens
que evidenciam o estado de abandono e deterioração das instalações e equipamentos.

E

a movimentação bancária referida na decisão agravada não demonstra riqueza oculta, tampouco pode ser interpretada de forma isolada,
sobressaindo o fato de que ao final de cada mês remanesce valor reduzido de saldo
.

A ausência de registro formal de vínculo empregatício, tampouco é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

Cumpre registrar, ainda, que os agravantes apresentaram planilha com a relação de mais de 15 processos executivos contra eles em tramitação, cujos valores somados superam R$ 8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais), o que confirma quadro de endividamento expressivo e corrobora a alegada hipossuficiência econômica.

E como é possível verificar, consta
da
decisão judicial proferida no processo de execução nº 5001275-91.2021.8.08.0056
,
movido pelo Banco do Brasil, em que o juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá
reconheceu expressamente a inexistência de bens penhoráveis em nome do executado Jorge Galacho
,
determinando o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Outrossim, esclareça-se
que nos termos do
art. 99, § 3º do CPC
a simples declaração de
h
i
po
s
suficiência é apta a
ensejar a concessão da gratuidade, salvo se houver prova suficiente em sentido contrário — o que não se verifica neste caso.

A negativa da gratuidade, nas condições apresentadas, impõe obstáculo intransponível ao acesso à jurisdição, especialmente em demanda que visa à proteção de bem de família, direito este tutelado constitucionalmente.

N
esta fase de cognição sumária a documentação acostada é suficiente para manter a presunção de veracidade da declaração de pobreza e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

Averbe-se,
outrossim
, que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Já assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189017171, Rel.
Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do beneficiário, que não é afastada por meras alegações feitas na inicial da impugnação.

3. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 21150095392, Rel. Desª. ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

2. No caso dos autos, inexiste elementos probatórios que possam infirmar a declaração de hipossuficiência externada pelo agravante. Em contrapartida, o recorrente comprovou ausência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

3. O simples fato do recorrente estar representado por advogado particular não afasta a hipossuficiência nem impede a concessão da benesse pleiteada (art. 99, §4º do CPC/15). 4. Recurso conhecido e provido. Assistência judiciária gratuita deferida.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179002931, Rel. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)

Por estas razões, dou provimento ao recurso.

É como voto.

Des.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

1
Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293. (STJ - AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

2
(STJ - AgInt no AREsp 829.192/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

3
(STJ-4ª T., Resp 604.425, rel. min. BARROS MONTEIRO, j. 7.2.06, não conheceram, v.u., DJU 10.4.06., p. 198). Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293.

4
Nelson Nery Jr., CPC, 9ª ed., Ed. RT, pg. 1184.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)